Tribunal: TJSP
Processo: 0011073-15.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Promessa de compra e venda. Regime de administração. Cobrança de prestações adicionais. Alegada abusividade atribuída a construtoras. Existência de condomínio destinatário das prestações e responsável pela aplicação dos recursos no empreendimento. Questionamento quanto às assembleias e aos valores pagos. Matéria oponível ao condomínio. Revelia de corré que não importa na veracidade dos fatos

Ementa:
Promessa de compra e venda. Regime de administração. Cobrança de prestações adicionais. Alegada abusividade atribuída a construtoras. Existência de condomínio destinatário das prestações e responsável pela aplicação dos recursos no empreendimento. Questionamento quanto às assembleias e aos valores pagos. Matéria oponível ao condomínio. Revelia de corré que não importa na veracidade dos fatos articulados na inicial. Litisconsórcio unitário. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011073-15.2010.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
GABRIELLE
DOMINGUES
QUINTINO
MORETE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MELHOLISA QUINTINO MORETE (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), KAUAN HENRIQUE QUINTINO
MORETE (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), LETICIA
CRISTINA MORETE (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
LUCIMEIRE CRISTINA QUINTINO (JUSTIÇA GRATUITA) (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), são apelados BCC BARROSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA e
MAGELA SANTOS COMERCIO CONSTRUCAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011073-15.2010.8.26.0229 -Voto no 10284
2
Apelação no 0011073-15.2010.8.26.0229
Apelantes: Gabrielle Domingues Quintino Morete e outros
Apelado: BCC Barroso Construção e Comércio Ltda.
Comarca: Hortolândia
Juiz de primeiro grau: Aristoteles de Alencar Sampaio
Voto no 10284
Promessa de compra e venda. Regime de administração. Cobrança
de prestações adicionais. Alegada abusividade atribuída a
construtoras. Existência de condomínio destinatário das prestações
e responsável pela aplicação dos recursos no empreendimento.
Questionamento quanto às assembleias e aos valores pagos.
Matéria oponível ao condomínio. Revelia de corré que não
importa na veracidade dos fatos articulados na inicial.
Litisconsórcio unitário. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 224/226, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico,
condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
da causa, observada a justiça gratuita.
Apelam os autores, sustentando, em resumo, que as
apeladas jamais realizaram assembleia autorizando aumento das
despesas da obra; houve cerceamento de defesa na medida em que
indeferido depoimento pessoal das apeladas; não houve impugnação
aos recibos de pagamento de 121 parcelas do contrato firmado, nem
se indicou o valor correto ainda devido e tampouco foi justificado o
atraso na conclusão da obra por 13 anos; é aplicável o CDC;
necessária a incidência dos efeitos da revelia em relação à corré
Magela Santos Comércio e Construção Ltda.
Recurso tempestivo, sem resposta e dispensado do
recolhimento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011073-15.2010.8.26.0229 -Voto no 10284
3
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Observo, inicialmente, que as coautoras Gabrielle e Mel
atingiram a maioria no curso do feito (fls. 14/15), de modo que
dispensável nova intervenção do Ministério Público.
O inconformismo não comporta guarida.
Alega-se, em síntese, na inicial, que os autores firmaram
contrato para aquisição de imóvel a preço de custo mediante o
pagamento de entrada mais 125 prestações.
Dizem ter pago 121 prestações do contrato, mas as
apeladas vêm cobrando mais parcelas que as previstas, embora o
andamento das obras esteja com grande atraso. Aponta haver
onerosidade excessiva e violação da boa-fé objetiva, com o objetivo
de fraudar a lei imperativa, através de cláusulas abusivas. Por isso,
pedem a declaração de nulidade do contrato primitivo e condenação
das apeladas à indenização por perdas e danos.
Na verdade, buscam os autores seja revista a relação
contratual para que ao final se fixem as 125 parcelas como limite
exigível e conforme os valores iniciais previstos, como suficiente para
a quitação do preço (fls. 08).
Examinados os elementos produzidos nos autos, verifica-
se que não se trata de compromisso de compra e venda de imóvel em
construção em que prometido pelo vendedor a entrega de unidade em
prazo certo e por preço certo. Os autores são cessionários de direitos
sobre fração ideal de terreno sobre o qual se daria a construção de
empreendimento em regime de administração ou a preço de custo
gerida por uma comissão de adquirentes.
Nesse cenário, “a relação jurídica estabeleceu-se entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011073-15.2010.8.26.0229 -Voto no 10284
4
os condôminos e o condomínio. Os primeiros ficavam responsáveis
pelos custos da obra e o segundo por sua administração, fiscalização
e pelos investimentos dos valores percebidos no empreendimento
imobiliário” (REsp 860.064/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 02/08/2012).
De fato, as prestações vêm sendo pagas diretamente ao
Condomínio Residencial e Comercial Monte Carlo (fls. 43/109). Este,
em última análise, o beneficiário das quantias exigidas.
Não é objeto de discussão a compra da fração do
terreno. Questiona-se apenas a cobrança de prestações adicionais
para a conclusão da obra. A matéria, na qual se insere a controvérsia
sobre o orçamento do empreendimento e a contabilização dos valores
desembolsados, é oponível ao condomínio.
Não se vê como responsabilizar a construtora,
contratada em regime de construção por preço de custo, nos termos
da Lei no 4.591/64, pela readequação das prestações, se os
pagamentos pertinentes à obra eram destinados, segundo o contrato,
à conta do condomínio de adquirentes.
Por fim, pondere-se que a revelia de litisconsorte não
impõe ao julgador o decreto de procedência da demanda. Pela
natureza da relação jurídica, as corrés possuem interesse comum,
cabendo em tese decisão de mérito uniforme.
A falta de resposta de um deles não acarreta a
incidência da presunção de veracidade se o outro litisconsorte
apresentou impugnação, “caso em que os atos e as omissões de um
não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117, do
CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Em consequência, elevo os honorários devidos pelos
apelantes para 15% do valor da causa, por força do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011073-15.2010.8.26.0229 -Voto no 10284
5
É como voto.
Augusto Rezende
Relator